Tribunal: TJMT
Processo: 1002302-61.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002302-61.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MAXSUEL SOUSA DA SILVA - CPF: 053.007.951-86 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ZENILTON FERREIRA NEVES - CPF: 632.643.071-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIVA PEREIRA MAGALHAES - CPF: 856.598.861-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CLEITON FERREIRA LEONIS - CPF: 052.918.591-13 (TERCEIRO INTERESSADO), DIMAS DA SILVA GALDINO - CPF: 123.212.924-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RECURSO DEFENSIVO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – READEQUAÇÃO DA PENA – SANÇÃO BASILAR FIXADA DE FORMA DESPROPORCIONAL – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE REFERENTE À CALAMIDADE PÚBLICA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PRÁTICA DELITIVA E OS EFEITOS DE CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA – PENA READEQUADA – RÉU MULTIREINCIDENTE – REGIME PRISIONAL FECHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciado pela prova testemunhal, em especial pelo depoimento dos policiais militares que o acusado portava uma arma de fogo, inviável a absolvição por falta de provas.

Inexistindo fundamentação válida para o recrudescimento da pena basilar em patamar equivalente a 2/5 da pena, a sanção deve ser reduzida, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Para a incidência da agravante da calamidade pública (CP, art. 61, inciso II, alínea ‘
j
’), é necessária a demonstração inequívoca da existência de nexo de causalidade entre a pandemia da Covid-19 e a ação delituosa, a fim de evitar responsabilização objetiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Maxsuel Sousa da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 1002302-61.2021.8.11.0003, que o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, Lei n. 10.826/03).

Inconformada, a defesa insurgiu-se por meio do presente recurso, requerendo a absolvição do acusado, ao argumento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. Subsidiariamente, postulou a redução da pena aplicada e a fixação de regime prisional diverso do fechado (Id. 96060489).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou que a condenação está solidamente lastreada nas provas colhidas durante a instrução processual, motivo pelo qual requereu a manutenção integral da sentença (Id. 96060501).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento

do recurso (Id. 97034463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 11 de dezembro de 2020, por volta das 17 horas, na residência localizada na rua Maringá, n. 1.171, bairro Jardim Iguaçu, na cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado
Maxsuel Sousa da Silva
portava e detinha arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) Abstrai-se dos autos que, referida data e período, a Polícia Militar recebeu informação da equipe de inteligência noticiando que meliantes estariam reunidos com armas na residência supracitada. Ato contínuo, os integrantes da guarnição da Polícia Militar dirigiram-se até a localidade e identificaram grupo de pessoas que estavam nesse imóvel, momento em que teriam avistado o denunciado quebrando seu aparelho celular.

Em seguida, os policiais realizaram revista pessoal no denunciado e constataram que o mesmo portava uma arma de fogo do tipo revólver calibre “.32”, devidamente municiada que foi apreendida pela autoridade policial e encaminhada para Politec.

Em razão da situação de flagrância, o denunciado foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Rondonópolis, ocasião em que, após realização de audiência de custódia, houve a decretação da sua prisão preventiva pelo Poder Judiciário (...)
”

(Id. 96059484).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a instrução processual, condenado como incurso nas penas do art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
4 anos e 4 meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
,

e o pagamento de 60 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que não há comprovação de que o revólver apreendido pertencia ao acusado, o que torna imperativa a sua absolvição, por força do princípio do
in dubio pro reo
.

Da detida análise do conjunto probatório, verifico que,
tanto na fase policial (Id. 96059477, pp. 39-40), como em juízo (relatório de mídias de Id. 96059521), o acusado Maxsuel negou a prática delitiva, alegando que estava na residência de um colega de trabalho, tomando tereré, quando agentes da Força Tática da Polícia Militar adentraram ao local, ordenando que todos se deitassem no chão, ocasião em que encontraram uma arma de fogo e o conduziram para a delegacia.

Em contrapartida, o policial militar
Zenilton Ferreira Neves
narrou em juízo que foi noticiado que algumas pessoas estariam se organizando para a prática de um roubo, oportunidade em que foi fornecida a localização exata de onde estariam os suspeitos. Declarou que, em posse dessas informações, a equipe de inteligência passou a monitorar o local, adentrando-o antes do horário planejado para a execução do roubo, ocasião em que foi localizado na cintura do acusado Maxsuel um revólver calibre .32, municiado. Por fim, destacou que nenhuma das demais pessoas presentes na residência assumiu a propriedade da arma de fogo (relatório de mídia de Id. 96059521).

Igualmente, o policial militar
Leiva Pereira Magalhães
confirmou em juízo que receberam uma denúncia de que um grupo se preparava para fazer um assalto à residência de um senhor que era encarregado do pagamento de uma obra e, ao verificarem a informação, surpreenderam o acusado Maxsuel com um revólver na cintura, motivo pelo qual foi encaminhado à delegacia de polícia (relatório de mídia de Id. 96059521).

A testemunha
Luiz Paulo Santos de Souza
afirmou na fase inquisitiva que a arma encontrada com Maxsuel lhe pertencia e que havia emprestado ao acusado, porque ele estava sendo ameaçado (Id. 96059477, pp. 23-24). Em juízo, alterou parcialmente os seus relatos, pois, embora tenha confirmado a propriedade do revólver, alegou que portava o artefato e, no momento da abordagem policial, jogou-o no chão, caindo próximo ao acusado (relatório de mídia de Id. 96059521).

Após exame acurado dos elementos probatórios colhidos na instrução processual, infere-se que a defesa do acusado Maxsuel não logrou êxito em desconstituir a legitimidade e veracidade dos depoimentos prestados pelos policiais.

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes oriundos do Superior Tribunal de Justiça:
AgRg no AREsp 1808743/DF (DJe 28.6.2021), AgRg no AREsp 1840116/SE (DJe 21.6.2021), AgRg no AREsp 1821945/SP (DJe 9.4.2021),
AgRg no AREsp n. 1770014/MT (DJe 15.12.2020).

Na mesma linha intelectiva, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

A tese defensiva foi desenvolvida com lastro nas declarações da testemunha Luiz Paulo Santos de Souza, que, todavia, apresentou versões conflitantes nas duas oportunidades em que foi ouvida e ainda trouxe relatos dissociados do quadro fático constante dos autos, circunstância essa evidenciada pela divergência entre as suas declarações e as do acusado Maxsuel, que, apesar de negar a prática delitiva, nem sequer fez menção à referida testemunha como possível proprietária do revólver.

Portanto, as provas produzidas durante o processo resultaram na demonstração de que o acusado Maxsuel portava a arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

Superada a tese absolutória, a defesa postulou a revisão da pena fixada na sentença.

Perlustrando os autos, verifico que, na primeira fase dosimétrica, o magistrado singular sopesou em prejuízo do réu apenas a circunstância judicial dos antecedentes criminais, o que resultou na elevação da pena em 10 meses, patamar equivalente a 2/5 da pena, que reputo desproporcional, razão pela qual reduzo para o índice de 1/6, fixando a pena basilar em 2 anos e 4 meses de reclusão.

Na segunda fase, considerando a reincidência do acusado, o juiz sentenciante agravou a reprimenda em 1 ano, sem fundamentar as razões que justificariam a exacerbada fração de aumento. Porém, tratando-se de réu multireincidente, entendo razoável o agravamento de pena na fração de 1/4, encontrando a pena de 2 anos e 11 meses de reclusão.

Além disso, a pena provisória foi aumentada em 6 meses porque o crime foi praticado “
em período de calamidade pública decorrente da pandemia do Novo-Coronavírus (Cóvid-19) reconhecido no território nacional (Decreto Legislativo n. 06/2020)
” (Id.

96060476, p. 6).

No entanto, a fim de evitar responsabilização objetiva, para a incidência da referida agravante é necessária a demonstração inequívoca da existência de nexo de causalidade entre a pandemia e a ação delituosa, isto é, deve ser evidenciado que o agente se valeu da fragilidade social para o cometimento do delito.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO POSSUEM NEXO DE CAUSALIDADE COM A SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. AFASTAMENTO PELO ATUAL ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCESSIDA DA ORDEM QUE SE IMPÕE. 1. É assente neste Superior Tribunal o entendimento de que o atual ordenamento jurídico não admite a responsabilidade penal objetiva, circunstância que autoriza a concessão liminar da ordem nos casos em que a ofensa ao citado postulado se mostra manifesta. 2
. Evidenciado, no caso, que o reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexo com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico
. Precedente. 3. Agravo regimental improvido
”. (STJ – AgRg no
HC
n. 669.508/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 18.6.2021) – destaquei.

No caso
sub judice
, não há indicativos de que o acusado Maxsuel tenha de qualquer forma se aproveitado do atual estado de calamidade pública para portar ilegalmente uma arma de fogo, razão pela qual deve ser afastada a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘
j
’, do Código Penal.

Assim, inexistindo outras circunstâncias a incidir, torno definitiva a pena privativa de liberdade de
2 anos e 11 meses de reclusão
.

Quanto ao
regime prisional
, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido aplicada em patamar abaixo de 4 anos, mostra-se inviável a fixação do regime inicial diverso do fechado, sobretudo diante dos maus antecedentes e da multireincidência do acusado (CP, art. 33, § 2o).

Outrossim, tratando-se de réu reincidente, inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, já que não preenchidos os requisitos legais (CP, art. 44).

Aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, reduzo a pena de multa para
18 dias-multa, no valor unitário mínimo
.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para reduzir a pena-base fixada e afastar a incidência da agravante referente à calamidade pública (CP, art. art. 61, II, “
j
”), readequando a pena final para
2 anos e 11 meses de reclusão
,
no regime inicial fechado
, e o pagamento de 18 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021